Tribunal: TJDFT
Processo: 0738848-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO ACOLHIDO. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 CC. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial de um ente societário, permitindo que o credor de uma obrigação assumida pela pessoa jurídica, alcance o patrimônio particular de seus sócios, de maneira a viabilizar a satisfação de seu crédito.
1.1. Nos casos os quais a pessoa jurídica é desviada de suas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria, de forma excepcional, admite a desconsideração da personalidade jurídica.
1.2. O mero inadimplemento do devedor não é suficiente para caracterizar desvio de finalidade ou confusão patrimonial apta a justificar a desconsideração da personalidade jurídica nos casos submetidos ao regime do Código Civil, sob pena de desvirtuamento do sistema jurídico de limitação de responsabilidade das pessoas jurídicas.
2. In casu, a parte afirma que existem provas de confusão patrimonial, incidindo em abuso da personalidade jurídica, mas não apresenta nenhum elemento probatório para comprovar suas alegações.
2.1. Aliás, a criação de novas sociedades empresariais por parte dos sócios, ainda que para atuar no mesmo ramo comercial, por si só, nada demonstra o abuso da personalidade da pessoa jurídica que, anteriormente, teve insucesso comercial.
3. Não se considera genérica e não fundamentada a decisão judicial que não abordou expressamente todos os argumentos deduzidos pela parte, não ensejando o vício de nulidade, quando não enfrenta os argumentos incapazes de infirmar a conclusão do juízo, conforme estabelecido no art. 489, §1°, inciso IV, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.